Tribunal: TJDFT
Processo: 0704272-39.2019.8.07.0008
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ENTRADA FRANQUEADA PELO MORADOR. PRELIMINAR REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inviolabilidade domiciliar assegurada pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal não é garantia absoluta, podendo ser mitigada nas hipóteses de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
2. Havendo indícios mínimos da existência do crime flagrancial aptos a revelar a presença de fundadas razões para a realização da busca domiciliar por agentes policiais, não há que se falar em nulidade por violação de domicílio, tampouco ilicitude na prova colhida na residência do acusado, sobretudo porque, no presente caso, os agentes obtiveram consentimento da moradora do imóvel.
3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não ser socialmente recomendável, em virtude dos antecedentes do réu, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.